Tribunal: TJSP
Processo: 2260379-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Não localização de ativos financeiros em nome dos devedores pelo BACENJUD. Pedido de nova diligência após decurso de quase um ano e, agora, sob o crivo do atualizado SISBAJUD. Admissibilidade. Reiteração que não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias de cada

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Não localização de ativos financeiros em nome dos devedores pelo BACENJUD. Pedido de nova diligência após decurso de quase um ano e, agora, sob o crivo do atualizado SISBAJUD. Admissibilidade. Reiteração que não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens dos devedores. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260379-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
VOTORANTIN,
são
agravados
MAIORI
OPERADORA
LOGÍSTICA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e DOFAN BUSINESS PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2260379-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 46.089
Voto no 46.089
Agravo de Instrumento n.o 2260379-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Banco Votorantin
Agravados: Maiori Operadora Logística, Importação e Exportação Ltda. e Dofan
Business Participações S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Fernando Cirillo
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Não
localização de ativos financeiros em nome dos devedores pelo BACENJUD. Pedido
de nova diligência após decurso de quase um ano e, agora, sob o crivo do
atualizado SISBAJUD. Admissibilidade. Reiteração que não deve ser vinculada a
prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as
circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais que
suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens dos devedores.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 22 que,
em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novo acesso aos
sistemas Bacenjud e Infojud, para a localização de bens passíveis de penhora,
determinando a suspensão da ação executiva, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 28).
Recorre o banco exequente, aduzindo que a última tentativa de acesso ao
sistema Bacenjud ocorreu antes de 2019, ou seja, já houve um razoável prazo de mais de
um ano, durante o qual não foi realizada a diligência, de forma que é possível a
repetição do ato. Sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência pacífica do
e. TJSP. Pretende o provimento do recurso, com o acolhimento do pedido de pesquisas
de bens via Bacenjud, bem como para se determinar a penhora na forma requerida pelo
agravante, impedindo-se a suspensão do processo.
Recurso preparado (fls. 429/430). Denegado o efeito ativo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2260379-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 46.089
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 433).
Decorrido o prazo legal, não foi apresentada contraminuta (fls. 435).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução ajuizada em 21.02.2013, visando o
pagamento do valor histórico de R$ 108.107,61, oriundo de Cédula de Crédito Bancário
no 10136984, não adimplida pelas empresas executadas.
Ante ao não pagamento voluntário da dívida, foram realizadas diversas
diligências judiciais e extrajudiciais na busca de bens passíveis de penhora, as quais
restaram todas infrutíferas. Assim, pleiteou o agravante a realização de novo acesso aos
sistemas Bacenjud e Infojud, em petição protocolada em novembro de 2019 (fls. 404).
Ressalvada a convicção do MM Juiz a quo, não há qualquer óbice à
realização de nova tentativa de localização de bens, até porque já decorreu um ano desde
o último pedido formulado pelo agravante.
Obviamente que algum prazo razoável deve ser respeitado entre as
diligências, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade.
Mas, no caso dos autos, esse decurso temporal é mais que suficiente para justificar uma
nova tentativa de localização de bens dos devedores, dispensando-se quaisquer
justificativas pelo exequente, obviamente desde que cumpridas as formalidades para
tanto, tais como o recolhimento das custas judiciais pertinentes.
Vale salientar que, para os atos vindouros, nem há que se falar em prazo
certo para eventual reiteração das diligências, mas sim de prazo razoável, de acordo com
as circunstâncias de cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2260379-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 46.089
Neste sentido orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INDEFERIMENTO
DE
NOVA
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS POR MEIO DOS SISTEMAS
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ARISP, COM FUNDAMENTO NA
REALIZAÇÃO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO - CABIMENTO DA
REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, DESDE QUE DECORRIDO PRAZO
RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA FRUSTRADA DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Relator(a): Edgard Rosa; Comarca: Quatá; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 20/10/2016; Data de registro:
24/10/2016)
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu o
pedido de realização de novo bloqueio on line de ativos financeiros de
titularidade dos executados - Admissível a renovação do pedido de expedição
de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização de
bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após
o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de
modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça
(CPC/2015, art. 438, correspondente ao art. 399, CPC/1973), porquanto ausente
no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração
do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921,
III, CPC/2015 (correspondente ao art. 791, III, do CPC/1973) - Reforma da r.
decisão agravada para deferir o pedido de renovação de pesquisas via sistema
Bacenjud, para a localização de bens penhoráveis, após o decurso do prazo de
mais de um ano de suspensão do processo, sendo certo que referida medida não
encontra óbice no ordenamento jurídico e não se revela abusivo nem
impertinente, sendo razoável o prazo para a repetição da diligência. Recurso
provido.”
(Relator(a): Rebello Pinho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2016; Data de registro:
30/09/2016)
Oportuno consignar, ademais, que os recentes acréscimos ao sistema de
busca de bens do Judiciário nacional, com a implementação do sistema SISBAJUD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2260379-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 46.089
poderão melhor contribuir para a localização de bens dos devedores e,
consequentemente, para a satisfação do crédito do agravante.
Portanto, seja porque a medida impugnada guarda expressa previsão
legal, seja porque não se vislumbra perigo de lesão, impõe-se determinar a pesquisa
solicitada, mediante o pagamento da respectiva taxa.
Por fim, no que tange ao pedido de penhora no rosto dos autos de
processos movidos contra as executadas (no 0114303-87.2006.8.26.0011, em trâmite
perante a 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros e no 0105319-83.2007.8.26.0010,
em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga), verifica-se que tal
pedido não foi apreciado pelo MM Juiz a quo, posto que formulado, erroneamente,
somente no bojo dos embargos de declaração (fls. 23/26), impedindo a análise dessa
matéria em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso, para admitir novas pesquisas pelo sistema Bacenjud e Infojud, em nome dos
executados.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator